Tribunal: TJMT
Processo: 1040325-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040325-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 693.230.541-00 (AGRAVADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.834/2024. IRRETROATIVIDADE DA
LEX GRAVIOR
. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO MEDIANTE ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDARIAM A REALIZAÇÃO DO EXAME. DECURSO DE MAIS DE SEIS MESES DESDE A PROGRESSÃO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. INCONVENIÊNCIA DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME E REVOGAR A PROGRESSÃO NESTE MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do executado ao regime semiaberto dispensando a realização de exame criminológico.

2. O agravante alega que referido é exame é obrigatório “para toda e qualquer progressão de regime”, bem como argumenta que o agravado possui condenações por diversos delitos praticados em diferentes fases de sua vida, revelando que faz do crime “a sua fonte de existência”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame criminológico é obrigatório para progressões de regime em geral; e (ii) saber se, no caso dos autos, seria necessária a realização de tal exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os crimes e condenações do agravado antecedem a modificação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para todas as progressões de regime, não podendo tal norma, de nítido caráter material, retroagir em prejuízo do executado.

5. Embora as particularidades do caso recomendassem a realização do exame criminológico, o fato de progressão ter sido concedida há mais de seis meses, sem notícia de descumprimento das condições associadas a tal benefício, torna inconveniente a pretendida determinação de que o exame seja realizado neste momento, consideradas a finalidade ressocializadora da pena e a confiança depositada no agravado pelo juízo de origem, a qual, aparentemente, vem sendo honrada pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A obrigatoriedade de realização de exame criminológico para a progressão de regime não se aplica às condenações por crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei n. 14.834/2024, exigindo-se, nessas hipóteses, fundamentação idônea para a determinação de realização do exame”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017424-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 9/9/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Execução Penal n. 0018947-65.2013.8.11.0002 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão do executado Fábio Alexandre Rodrigues Pereira ao regime semiaberto dispensando a realização de exame criminológico.

O agravante alega que referido é exame é obrigatório “para toda e qualquer progressão de regime”, bem como argumenta que o agravado possui condenações por diversos delitos praticados em diferentes fases de sua vida, revelando que faz do crime “a sua fonte de existência” (Id. n. 328807885).

O executado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 328807889).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 328807888).

A douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime semiaberto – Inconformismo ministerial – Pretendida a reforma de decisão que concedeu ao Agravado progressão para o regime semiaberto sem a realização do exame criminológico - Alegada necessidade de realização do exame pericial, a fim de comprovar o cumprimento do requisito subjetivo para progressão regimental, tendo em vista a gravidade do crime praticado pelo ora Agravado – Inviabilidade - Necessidade de fundamentação concreta, relacionada ao comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena, para determinar a realização do referido exame, o que não se verifica no caso concreto – Súmula 439/STJ e Súmula Vinculante 26/STF – fatos anteriores à Lei nº. 14.843/2024 -
novatio legis in pejus
– vedação à retroatividade
in malam partem
– atestado de comportamento carcerário suficiente no caso concreto - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso” (Id. n. 340297877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Depreende-se dos autos que Fábio Alexandre Rodrigues Pereira, ora agravado, encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade de 16 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão pelos delitos de roubos majorados (um tentado, outro consumado), furto majorado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id. n. 328807893, pp. 120-125).

Em 18 de julho de 2025, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, deixando, contudo, de exigir a realização de exame criminológico. Confira-se:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 17/06/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.?

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, PEREIRA, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FABIO ALEXANDRE RODRIGUES para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade” (Id. n. 328807893, pp. 102-103;
sic
).

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, argumentando, em síntese, que o exame criminológico é obrigatório “para toda e qualquer progressão de regime”, bem como que o agravado possui condenações por diversos delitos praticados em diferentes fases de sua vida, revelando que faz do crime “a sua fonte de existência” (Id. n. 328807885;
sic
).

Sem razão, contudo.

É bem verdade que o § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece, atualmente, que, “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” (destaquei). Entretanto, tal redação foi dada a referido dispositivo pela Lei n. 14.843/2024, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024. Até então, a progressão de regime não exigia, de maneira geral, a realização do exame, ficando tal medida sujeita à fundamentada discricionariedade do julgador.

A propósito, confira-se a redação
antiga
do § 1º do art. 112 da LEP:

“§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitas as normas que vedam a progressão.”

Ao contrário do que sustenta o
parquet
, o recrudescimento normativo trazido pela Lei n. 14.843/2024 não é de índole meramente processual, mas possui nítida natureza de direito material, de modo que sua aplicação ao caso concreto – em que as condenações do agravado, e os próprios crimes pelos quais foi condenado, antecedem a inovação legislativa – constituiria inequívoca retroatividade da
lex gravior
.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, sob pena de retroatividade
in malam partem
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017424-84.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de setembro de 2025; data da publicação: 16 de setembro de 2025).

“A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não retroage para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 19 de dezembro de 2025).

Nesse contexto, não se aplica, ao caso concreto, a novel sistemática de obrigatoriedade
legal
do exame criminológico.

Isso não significa, contudo, que o juízo de origem não
poderia
ter fixado a realização do exame como condição para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão – desde que o fizesse de forma fundamentada, com base em particularidades do caso, em conformidade com o enunciado sumular n. 439 do Superior Tribunal de Justiça.

E nesse ponto, os argumentos apresentados pelo agravante são pertinentes:

“[...] o apenado possui pena privativa de liberdade total de 16 anos, 5 meses e 15 dias, ostentando, em sua ficha criminal, quatro condenações diversas com variados tipos de delito e em
diferentes épocas de sua vida, demonstrando que ele faz do crime a sua fonte de existência
” (Id. n. 328807885, p. 5;
sic
).

Além disso, como pontuado pelo
parquet
, duas das condenações do agravado dizendo respeito a delitos (roubo majorado tentado e furto majorado) cometidos em 13 de janeiro de 2017 e 30 de março de 2020,
quando ele já cumpria pena
(Ações Penais n. 0001818-82.2017.8.11.0042 e 1006343-93.2020.4.01.3600).

Todavia, sem embargo da relevância dessas ponderações ministeriais, não se pode perder de vista que o executado progrediu ao regime intermediário em 18 de julho de 2025, ou seja, há mais de seis meses, e não se tem notícia de que tenha descumprido ao menos uma das múltiplas condições associadas a tal regime.

Assim, malgrado este relator compreenda que o juízo de origem
deveria
ter exigido a realização do exame criminológico, não considero razoável submeter o agravado a tal exame no presente contexto fático, pois qual seria o efeito prático, considerando que as regras do regime semiaberto e a confiança nele depositada pelo juízo de origem têm sido, aparentemente, honradas pelo executado? Se o laudo criminológico lhe fosse desfavorável e o juízo de origem decidisse revogar a progressão, que tipo de mensagem isso lhe transmitiria? Certamente, os estímulos provocados por semelhante decisão não seriam os mais positivos para a finalidade ressocializadora da pena.

É importante destacar que a execução penal deve ser compreendida como processo dinâmico, voltado não apenas à punição, mas sobretudo à ressocialização do condenado. Nesse sentido, a progressão de regime, uma vez concedida e já consolidada pelo decurso de tempo razoável, assume caráter de verdadeira etapa de confiança entre o Estado e o apenado.

Revogar o benefício neste momento, após mais de seis meses de sua implementação, não se mostra salutar. Isso porque o executado vem demonstrando comportamento compatível com as exigências do regime semiaberto, sem notícia de faltas graves ou descumprimento das condições impostas. A reversão da medida, portanto, representaria não apenas um retrocesso jurídico, mas também um estímulo negativo, capaz de frustrar o esforço de adaptação e disciplina que o apenado vem apresentando.

Com efeito, a execução penal deve ser pautada pela lógica da recompensa proporcional: o cumprimento fiel das condições impostas pelo juízo deve gerar ao apenado a percepção de que o sistema reconhece e valoriza sua conduta. Se, ao contrário, o Estado retira o benefício já consolidado, mesmo diante do cumprimento regular das obrigações, transmite-se mensagem de descrédito e desestímulo, incompatível com a finalidade pedagógica e ressocializadora da pena.

Além disso, a revogação tardia da progressão comprometeria a própria segurança jurídica, pois o apenado, ao longo de meses, moldou sua rotina e expectativas em conformidade com o regime semiaberto. A instabilidade decorrente de eventual regressão, sem fundamento concreto em fatos supervenientes, fragilizaria a confiança no sistema de execução penal e poderia gerar efeitos contraproducentes, como a perda de motivação para manter conduta adequada.

Portanto, ainda que se reconheça a solidez teórica da exigência do exame criminológico, não se pode ignorar o contexto fático atual: o benefício já foi concedido, encontra-se em curso há tempo razoável e vem sendo cumprido de forma regular. Revogar a progressão neste momento seria medida desproporcional, ineficaz e contrária aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026